Tribunal: CARF
Processo: 23034.033881/2002-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.033881/2002-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERAMICA -
IBAC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/08/2001
CONTRIBUIÇÃO AO FNDE. DECADÊNCIA. ARTS. 45 E 46 LEI No
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF
No 8. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, do CTN.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Na ausência de pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial rege-
se pela regra prevista no art. 173, I, do CTN.
CONSTITUCIONALIDADE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SÚMULA STF no
732.
Nos termos da Súmula no 732 do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a
cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja
sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei 9.424/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das competências até
novembro/1998, inclusive, e 13o.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.033881/2002-23
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033881/2002-23

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Coordenação-Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do Sistema de Manutenção do Ensino (SME), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições para o Salário Educação, promovido pelo próprio Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com base nos Decretos 3.142, de 1999, e
4.943, de 2003, onde também se instaurou o contencioso administrativo e foi proferida decisão
de primeira instância.
O lançamento foi motivado pelas constatações apuradas em procedimento de
inspeção pelos técnicos do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas
(PROINSPE), conforme fl. 84. Conforme relatado pela Gerência de Arrecadação, de Cobrança e
do SME,
O débito em questão, apontado de acordo com Relatórios e Demonstrativos apensados,
decorre de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-
Educação, consoante o disposto na legislação aplicável, conforme a fundamentação
legal abaixo descrita e demais instruções pertinentes.
A contribuinte impugnou o lançamento sob as seguintes alegações, em síntese:
1 - decadência do prazo para lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos
até 12/1999;
2 - inconstitucionalidade da contribuição do SALÁRIO-EDUCAÇÃO; e
3 – inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da Taxa SELIC.
A Coordenação-Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME indeferiu a
impugnação, sob os seguintes argumentos:
1 – sobre a decadência, nos termos da Lei n° 9.424, de 1996, e da Lei n° 9.766,
de 1998, a contribuição social do Salário-Educação obedece aos mesmos prazos e condições, e
sujeitam-se às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às
contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre a matéria, de
forma que nos termos do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, o prazo decadencial é de 10 anos;
2 – sobre a inconstitucionalidade da contribuição do SALÁRIO-EDUCAÇÃO, a
mesma se reveste de total legitimidade, ratificada na declaração de constitucionalidade da Lei no
9.424, de 24/12/96, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 10, que considerou recepcionados pela Carta Magna de 1988, o Decreto-
Lei no 1.422/75 e o Decreto n ° 87.043/82, ratificando assim, a exigibilidade da cobrança da
Contribuição do Salário-Educação, desde o seu nascedouro, até o advento da Lei n° 9.424/96;
3 – a incidência da taxa de juros Selic resulta tão somente da aplicação da
legislação previdenciária consubstanciada no art. 10 da Lei n° 9.766, de 18/12/1998.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 21/2/2004 (fl. 187), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário (fls. 191 e seguintes), por meio do qual requer a substituição do
depósito recursal de 30% pelo arrolamento de bens e, e devolve à apreciação da segunda
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033881/2002-23

instância a questão inconstitucionalidade da contribuição do SALÁRIO-EDUCAÇÃO e da
decadência. Acrescenta que acata as alegações da decisão recorrida em relação à utilização da
taxa Selic.
Considerando o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB/PGF/FNDE no 9, de
11/06/2010, e na Nota CODAC/DICOP n° 5 de 16/6/2010, o processo foi encaminhado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para exame do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Da tempestividade do recurso.
Inicialmente noto que a contribuinte foi cientificada do resultado de julgamento de
primeira instância em 21/2/2004 (AR fl. 189) e, nos termos do § 1o do art. 15 do Decreto no
3.142, de 1999, vigente à época, teria o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar recuso contra a
decisão de primeira instância. O recurso está à fls. 191 a 199, onde se pode notar que não há
qualquer carimbo, assinatura da unidade preparadora ou outra informação que permita averiguar
a data em que foi apresentado.
À fl. 249 a Divisão de Inspeção do FNDE dá notícias que o recurso foi
apresentado em 26/3/2004 e sem recolhimento do depósito recursal de 30%, sugerindo o
encaminhamento do recurso à Secretaria do Conselho deliberativo em razão do Resolução no 31,
de 2003, que determinava que a admissão do recurso era prerrogativa de tal Conselho.
O Parecer do Conselho Deliberativo limitou-se a analisar a ausência de depósito
recursal, nada se manifestando quanto à tempestividade do recurso, que seria, a princípio,
intempestivo.
Entretanto, conforme já noticiado, não encontro nos autos qualquer documento
que permita aferir a tempestividade, de forma que, não tendo o Conselho Deliberativo, que
detinha à época a competência, se manifestado sobre tal matéria, considero o recurso tempestivo.
Considerando ainda a declaração de inconstitucionalidade do depósito recursal de
30% pela Súmula no 21 do STF, os atos posteriores a não admissibilidade do recurso devido à
falta de garantia são considerados nulos e a discussão administrativa deve ser admitida.
Dessa forma, considero o recurso tempestivo e que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Da decadência
A contribuinte pretende seja declarada a decadência das competências até
dezembro/1998.
Assiste parcial razão à contribuinte.
O pedido foi inicialmente negado com fundamento no art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:”
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033881/2002-23

Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei no 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade fiscal constituir os créditos tributários por meio de lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
No presente caso, conforme consta da Informação de fl. 249, “... a referida
empresa foi notificada por meio da Notificação para Recolhimento de Débito n.° 00212004, fl.
41, de 05/01/2004”. A notificação para recolhimento, datada de 5/1/2004, está à fl. 84, e o AR de
fl. 101 contém carimbo com a data 09/1/2004 (embora esteja assinado com 9/1/2003, nota-se
erro na data, pois o ano não poderia ser 2003, se a notificação foi expedida em 2004).
Não há notícias nos autos que tenha havido pagamento, ainda que parcial, dos
débitos lançados, de forma que, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra a ser
considerada é aquele prevista no art. 173, I, do CTN, segundo o qual
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Dessa forma, as competências até novembro/1998 e a competência 13/1998
estariam de fato fulminadas pela decadência quando do lançamento, pois somente poderiam ser
lançadas até 31/12/2003. De outra forma, a competência 12/1998 (12/1998 e 13/1998), somente
poderiam ser lançadas a partir de janeiro/2000 e até dezembro /2004. Considerando que o
contribuinte foi cientificado do lançamento em 9/1/2004, não há que se falar em decadência em
relação a essa competência.
Da inconstitucionalidade do salário educação
Sobre este tópico, inicialmente adoto e reproduzo os fundamentos lançados pelo
julgador de piso:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.764 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033881/2002-23

Sobre a constitucionalidade da cobrança da Contribuição para o Salário-Educação,
informamos que a mesma se reveste de total legitimidade, ratificada na declaração de
constitucionalidade da Lei no 9.424, de 24/12/96, pelo Supremo Tribunal Federal, ao
julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 10, através da decisão
publicada no Diário Oficial da União de 13/12/99, aduzindo decisão do STF, no mesmo
sentido, que considerou recepcionados pela Carta Magna de 1988, o Decreto-Lei n.°
1.422/75 e o Decreto n ° 87.043/82, ao julgar, em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário
n.° 290/079-6, ratificando assim, a exigibilidade da cobrança da Contribuição do
Salário- Educação, desde o seu nascedouro, até o advento da Lei n° 9.424196.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 732, pacificando
entendimento sobre a constitucionalidade da cobrança do salário educação, nos seguintes termos:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta
de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei 9.424/96.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência das competências até novembro/1998, inclusive, e da competência 13/1998.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital